Tribunal: TJPA
Processo: 0805008-68.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805008-68.2022.8.14.0201

APELANTE: EDUARDO SILVA MELO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. INSUFICIÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDUARDO SILVA MELO contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, julgou procedente o pedido para reconhecer a mora, consolidar a propriedade e a posse do bem em favor do BANCO PAN S.A., bem como deferiu gratuidade da justiça ao requerido, diante do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se a constituição em mora ocorreu de forma regular; (iii) determinar se alegações genéricas de abusividade contratual são suficientes para afastar a mora e impedir a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso apresenta razões genéricas e não enfrenta especificamente os fundamentos da sentença, comprometendo sua eficácia argumentativa.

4. O contrato de financiamento com alienação fiduciária e o inadimplemento das parcelas são incontroversos e não foram afastados por prova idônea.

5. A constituição em mora é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor.

6. A descaracterização da mora exige demonstração concreta de abusividade nos encargos do período da normalidade contratual, o que não ocorre diante de alegações genéricas.

7. A simples alegação de abusividade contratual, desacompanhada de indicação específica de cláusulas ilegais e prova pertinente, não impede o prosseguimento da ação.

8. A propositura de ação revisional ou alegações abstratas não afastam a mora do devedor.

9. A liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69 dispensa os requisitos do art. 300 do CPC, bastando a comprovação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença enfraquece o recurso e não autoriza sua reforma. 2. A constituição em mora na alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal. 3. Alegações genéricas de abusividade contratual não descaracterizam a mora nem impedem a busca e apreensão do bem. 4. A medida liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69 prescinde dos requisitos gerais de urgência do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 300, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (recursos repetitivos); STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, Súmula 380; TJPA, Apelação Cível nº 0005457-50.2009.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21/01/2026; TJSP, Apelação Cível nº 1000252-69.2021.8.26.0286, Rel. Melo Bueno, j. 19/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDUARDO SILVA MELO
em face de
BANCO PAN S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a mora do devedor e consolidando a propriedade e posse do bem em favor da instituição financeira, tendo ainda deferido o benefício da gratuidade de justiça ao requerido.

Outrossim, verifica-se que o BANCO PAN S/A ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, alegando inadimplemento de contrato de financiamento firmado com EDUARDO SILVA MELO para aquisição de veículo automotor, garantido por alienação fiduciária, indicando a constituição em mora mediante notificação extrajudicial e pleiteando, liminarmente, a apreensão do bem e, ao final, a consolidação da propriedade em seu favor, diante do não pagamento das parcelas avençadas.

Ademais, observa-se que o Juízo de origem deferiu a medida liminar de busca e apreensão, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, especialmente a comprovação da mora, determinando a apreensão do veículo e concedendo prazo legal para purga da mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Por sua vez, o requerido EDUARDO SILVA MELO apresentou contestação arguindo preliminarmente o direito à gratuidade da justiça e, no mérito, sustentando a nulidade da liminar por ausência de urgência, a existência de cobranças abusivas capazes de descaracterizar a mora e a conexão com ação revisional de cláusulas contratuais, requerendo, ao final, a revogação da liminar e a improcedência da demanda.

Sobreveio sentença na qual o magistrado de origem, após rejeitar as teses defensivas no mérito, reconheceu a validade do contrato e a regular constituição em mora, entendendo presentes os requisitos legais da ação de busca e apreensão, julgando procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade do bem em favor do autor, além de deferir o benefício da gratuidade da justiça ao requerido.

Irresignado, o requerido EDUARDO SILVA MELO interpôs recurso de apelação, no qual suscita preliminares relativas ao regular processamento do feito, inclusive quanto ao desarquivamento dos autos e regularidade de representação, bem como defende a tempestividade do recurso e o direito à gratuidade da justiça, reiterando, no mérito, as alegações de ilegalidade da liminar, ausência de mora válida e abusividade contratual, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em sede de contrarrazões, o BANCO PAN S/A sustenta a manutenção da sentença, arguindo a inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira do apelante para fins de concessão da gratuidade da justiça, bem como defendendo a regularidade da constituição em mora, a legalidade do procedimento de busca e apreensão e a inexistência de encargos abusivos, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da correção da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo a regular constituição em mora, o inadimplemento da parte requerida e consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, bem como à análise das razões recursais apresentadas pela parte apelante.

No caso concreto, verifica-se que as razões de apelação apresentadas pelo recorrente são marcadamente genéricas e desprovidas de fundamentação jurídica específica, não enfrentando de forma direta e individualizada os fundamentos adotados na sentença recorrida. O apelante limita-se a suscitar questões formais, como habilitação de patrono e regularidade de intimações, além de pleitear genericamente a reforma da decisão, sem demonstrar, de maneira concreta, qualquer
error in judicando
ou
error in procedendo
apto a infirmar os fundamentos do decisum.

Tal circunstância, embora não impeça o conhecimento do recurso, compromete significativamente a força argumentativa do apelo, na medida em que não se verifica impugnação substancial dos pontos centrais da sentença, quais sejam: a existência do contrato de alienação fiduciária, o inadimplemento das obrigações assumidas e a regular constituição em mora, requisitos estes indispensáveis ao deferimento da medida de busca e apreensão.

No mérito, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Consoante se extrai dos autos, é incontroverso que as partes celebraram contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como que a parte requerida deixou de adimplir as parcelas avençadas. O inadimplemento, portanto, constitui fato incontroverso, não tendo sido afastado por qualquer prova idônea produzida pelo apelante.

No que se refere à constituição em mora, observa-se que esta foi regularmente comprovada, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bastando, para tanto, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dos recursos repetitivos. Não há nos autos qualquer elemento que indique irregularidade nesse procedimento.

A alegação de descaracterização da mora por suposta cobrança de encargos abusivos não prospera, visto que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS, apenas a demonstração de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual possui aptidão para afastar a mora.

No caso, contudo, o apelante limita-se a alegações genéricas, sem indicar cláusulas específicas ou apresentar prova idônea da alegada ilegalidade, razão pela qual não há como reconhecer a descaracterização da mora regularmente constituída.

A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de demonstração concreta de ilegalidade ou de prova pericial que evidencie eventual excesso, não possui o condão de descaracterizar a mora, tampouco de obstar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial consubstanciada na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor.

Quanto à alegação de nulidade da liminar de busca e apreensão por ausência de urgência, não assiste razão ao apelante. Isso porque a medida prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 possui disciplina própria, sendo cabível mediante a comprovação da mora, independentemente dos requisitos do art. 300 do CPC.

Assim, é legítima sua concessão inaudita altera pars, não havendo violação ao contraditório, que é assegurado posteriormente.

Cumpre destacar que o apelante não trouxe aos autos elementos probatórios aptos a infirmar a regularidade do contrato, tampouco comprovou o adimplemento ou a purgação da mora no prazo legal, limitando-se a alegações abstratas de dificuldades financeiras e de suposta onerosidade excessiva, circunstâncias que, por si sós, não possuem relevância jurídica suficiente para afastar a eficácia do título contratual firmado entre as partes. Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO INDEFERIDA. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário está em conformidade com o § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo válida a citação após a execução da liminar de busca e apreensão, conforme previsão do § 3º do mesmo dispositivo. [...]
A alegação de abusividade contratual foi genérica e desprovida de elementos concretos que indicassem quais cláusulas seriam abusivas, inviabilizando a análise de mérito, nos termos da Súmula 381 do STJ.
[...]
Tese de julgamento
: [...]
A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de indicação específica das cláusulas e fundamentos legais, não permite a análise do pedido revisional.
[...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005457-50.2009.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2026)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. AÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO
. COM OBSERVAÇÃO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000252-69.2021.8.26.0286 Itu, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 19/05/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2023)

No tocante à medida liminar de busca e apreensão, bem como à sua confirmação na sentença, verifica-se que foram observados todos os requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/1969, sendo legítima a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário diante da ausência de purgação da mora pelo devedor no prazo legal.

Diante de todo o exposto, evidencia-se que a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, inexistindo qualquer fundamento apto a ensejar sua reforma, especialmente diante da fragilidade argumentativa do recurso, cujas razões se mostram genéricas e desacompanhadas de lastro probatório.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026